Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-44.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000590-44.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), JHONATAN NUNES PEREIRA SALES (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELO AGRAVADO – DESCABIMENTO
–
PRETENSÃO MINISTERIAL
PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVA DIRETRIZ DO STJ –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando demonstrado nestes autos que a última decisão prolatada no feito executivo de pena é contrária à pretensão do órgão acusador, seu interesse recursal é patente, devendo, por conta disso, ser conhecido e julgado o agravo em execução por ele manejado.

Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a DATA da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.
(N.U 0005485-50.2018.8.11.0007, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 590-44.2018.8.11.0040 (Código 184613), em que estabeleceu com marco inicial para contabilização da pena cumprida, a data da última prisão do reeducando e não do último trânsito em julgado de condenação (id. 10303988 e 10303989).

Nas razões recursais, o Ministério Público aduz, em breve síntese, que:
“Conforme entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do trânsito em julgado de condenação em desfavor do reeducando”
(id. 10301967).

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a o novo marco inicial para o cálculo para a concessão do benefício da progressão de regime ao reeducando, a partir do último trânsito em julgado (id. 10301967 a 10301971).

Em contrarrazões a Defensoria Pública, pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alegando falta de interesse processual, pois a decisão recorrida não se trata de unificação de pena, mas, apenas, determinação que, quando da realização de cálculo futuro, fosse adotado o entendimento que o marco inicial seria a data da última prisão. No mérito, pelo improvimento do recurso, ante ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual a data base para a contagem de novo período aquisitivo do direito à progressão de regime é a data do cometimento da última infração disciplinar ou da recaptura (id. 10301976 a 10301978).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (id. 10301979).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifestou pela rejeição da preliminar arguida pela Defensoria Pública. No mérito pelo desprovimento do recurso (id. 16717462), esclarecendo que deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para concessão de futuros benefícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A douta Defensoria Pública arguiu preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alegando falta de interesse processual, pois a decisão recorrida não se trata de unificação de pena, mas, apenas, determinação que, quando da realização de cálculo futuro, fosse adotado o entendimento que o marco inicial seria a data da última prisão.

Entretanto, não merece prosperar a mencionada preliminar, tendo em vista que na decisão recorrida, o magistrado, ao determinar a elaboração do cálculo de pena, manifestou seu entendimento em relação ao marco inicial que deveria ser utilizado no referido cálculo, sendo tal entendimento, contrário ao entendimento do agravante.

Isso porque, consoante se infere dos autos, na decisão agravada de id. 10303988 e 10303989, ao determinar a elaboração do cálculo de pena, externou de forma clara seu entendimento em relação ao marco inicial que deveria ser utilizado no referido cálculo, conforme se verifica:

“...

4- Elabore-se o cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando.

5- Consigno, por oportuno, que o marco inicial para fins de progressão de regime será da data da última prisão do reeducando.

...

16- Insta salientar, que embora a lei não determine de forma expressa qual deva ser o marco inicial para a progressão de regime, a Primeira, Segunda e Terceira Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar casos semelhantes a este, os quais, inclusive, tramitam perante esta vara de execuções penais, decidiram aplicar como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do reeducando. Senão vejamos:

...

17- Nesse diapasão, em observância ao princípio da retroatividade da lei benéfica prevista no art. 9a do Pacto de São José da Costa Rica , o qual deve ser compreendido como um direito fundamental que impõe ao Estado a obrigação de aplicar a lei penal mais favorável ao acusado, inclusive nas hipóteses em que essa tem vigência posterior à condenação, passo,
a adotar o entendimento de que o marco inicial para aferir o requisito objetivo para fins de progressão de regime será da data da última prisão independentemente de ser reincidente ou não o reeducando
.

18- Feito o cálculo, com observância ao entendimento acima, dê-se vista ao Promotor de Justiça e à defesa do reeducando...”

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, resta preenchido o pressuposto recursal, tendo em vista que, após a juntada das guias de recolhimento das citadas ações penais, deverá ser realizado o somatório das penas, permitindo, assim, a adoção do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do agravado como marco inicial para obtenção de benefícios prisionais, salvo a existência de marco interruptivo posterior.

Deste modo,
“(...) Restando demonstrado nestes autos que a última decisão prolatada no feito executivo de pena é contrária à pretensão do órgão acusador, seu interesse recursal é patente, devendo, por conta disso, ser conhecido e julgado o agravo em execução por ele manejado (...)”
(N.U 0000653-25.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa do agravado.

Voto Mérito.

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 590-44.2018.8.11.0040 (Código 184613), em que estabeleceu com marco inicial para contabilização da pena cumprida, a data da última prisão do reeducando e não do último trânsito em julgado de condenação.

O cerne da pretensão recursal é
a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir do trânsito em julgado acusatório da última condenação unificada
, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que determinou a elaboração de cálculo de liquidação de pena,
adotando como termo inicial a data da última prisão do agravado
.

Inconformado, o órgão do Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última condenação transitada em julgado.

Quanto à data inicial para o novo cálculo da pena, a e. Terceira Seção do c. STJ, alterou sua posição sobre a matéria e consolidou por maioria a seguinte premissa:

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...].

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.”
(REsp 1557461/SC - Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 15.3.2018)

Neste e. Tribunal, o tema tem recebido a mesma interpretação, pela Primeira Câmara Criminal:

“Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data da ocorrência do último crime praticado pelo agravado, e não a data da prolação da última condenação, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.”
(AgExPe no 157197/2017 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.3.2018)

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(AgExPe no 1139/2018 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.3.2018)

No mesmo sentido, registre-se os julgados da Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal: AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017.

Assim sendo, a decisão singular deve ser preservada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo

interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020